Tribunal: TJPA
Processo: 0062114-66.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0062114-66.2015.8.14.0039

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: ELIOMAR SOUSA LACERDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CÂMARA MUNICIPAL. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Eliomar Sousa Lacerda contra decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Paragominas e, em sede de remessa necessária, cassou a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Câmara Municipal de Paragominas possui legitimidade passiva para responder por demanda envolvendo pagamento de vencimentos em atraso de servidor comissionado; e (ii) determinar se a decisão monocrática incorreu em inovação recursal ao apreciar a ilegitimidade passiva em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Câmaras Municipais possuem apenas personalidade judiciária, limitada à defesa de suas prerrogativas institucionais, não tendo legitimidade para figurar no polo passivo de demandas patrimoniais, cuja responsabilidade recai sobre o ente municipal.

4.O reconhecimento da ilegitimidade passiva decorre de matéria de ordem pública, podendo ser arguido e apreciado a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, sem que isso configure inovação recursal.

5.A decisão monocrática encontra-se alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, sendo desnecessária sua reforma ante a inexistência de novos fundamentos capazes de alterar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Câmaras Municipais possuem apenas personalidade judiciária, podendo demandar em juízo exclusivamente para defesa de suas prerrogativas institucionais, não possuindo legitimidade passiva para ações de natureza patrimonial.

2.A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer momento processual, inclusive em sede recursal, sem que isso configure inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.304.251/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 4/4/2019; STJ, AREsp n. 454.946/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018; TJPA, Apelação Cível n. 0006760-23.2013.8.14.0008, rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELIOMAR SOUSA LACERDA
contra a decisão deste Relator, que reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrente e, em sede de remessa necessária, cassou a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a matéria discutida nos autos não configura um incidente processual, haja vista que não se trata de questão secundária ou acessória surgida no curso do processo. Alega que a decisão agravada desconsiderou esse aspecto ao considerar a peça apresentada como incidente processual, quando, na realidade, estaria inovando recursal e implicando supressão de instância, pois as questões nela aventadas não foram sequer suscitadas no juízo de origem.

Destaca que a decisão guerreada contrariou regras processuais vigentes ao ampliar indevidamente o efeito translativo do incidente processual, extrapolando os limites impostos pelo efeito devolutivo dos recursos.

Ressalta que a decisão monocrática, na realidade, incorreu em inovação recursal, configurando, sobretudo, supressão de instância, uma vez que tais questões jamais foram suscitadas no Juízo de origem.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer inicialmente que seja submetido ao colegiado, reiterando o pedido de provimento recursal para reforma da decisão impugnada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (
Id. nº 22487701).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, a demanda trata da defesa dos interesses e direitos institucionais relacionados à independência e ao funcionamento da Câmara Municipal, embora envolva, simultaneamente, interesse patrimonial do recorrente.

Da mesma forma, a decisão recorrida destacou que o agravado não pode responder por ação em que se pleiteia o pagamento de vencimentos em atraso, uma vez que o ônus recai sobre o ente municipal ao qual está vinculado, sendo este a parte legítima para integrar a lide envolvendo questão patrimonial dos órgãos municipais.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, uma vez que a sentença apelada contraria o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que a Câmara Municipal possui capacidade judiciária apenas para a defesa de suas prerrogativas institucionais, não podendo responder por condenações de natureza financeira, as quais devem ser suportadas pelo ente público, no caso, o Município de Paragominas
.

Esse é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ. PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE QUE A CÂMARA DE VEREADORES FIGURE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E NÃO O ENTE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE FATO, AS CÂMARAS DE VEREADORES NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (AGRG NO ARESP. 44.971/GO, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 5.6.2012). BEM POR ISSO, SÓ PODEM DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, ENTENDIDOS ESSES COMO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO SEU FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONSOANTE REGISTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL FLUMINENSE DESPROVIDO.

1. A pretensão da parte agravante volta-se ao reconhecimento de que a Câmara Municipal de Mendes/RJ, e não o Município de Mendes/RJ, teria legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública em que se postula determinação judicial para a realização de concurso público destinado ao provimento de cargos no Legislativo Municipal, frente ao alegado excesso de cargos comissionados.

2. Câmaras de Vereadores não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só podem demandar em juízo para defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e independência.

3. De acordo com o que leciona o Professor LUÍS OTÁVIO SEQUEIRA DE CERQUEIRA, se não estiver em discussão questões de natureza institucional, que envolve política interna dos órgãos públicos (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas), a legitimidade será conferida ao respectivo ente de direito público (União, Estado e Município), já que àqueles falta personalidade jurídica, havendo apenas personalidade judiciária, ou seja, capacidade de ser parte (Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2014, p. 43).

4. Esta Corte Superior endossa a tese de que Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais.

Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp. 44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012).

5. De fato, criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro Poder (REsp. 649.824/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006).

6. Na presente demanda, o Tribunal Fluminense assinalou que a alegação da ocorrência de fato praticado pela Câmara dos Vereadores não se presta a configurar o necessário fim

institucional capaz de justificar a possibilidade, sempre excepcional, pois a pessoa jurídica que responde pelo ato lesivo é a Fazenda Pública e não o Ente Legislativo (fls. 177).

7. A conclusão da Corte de origem não se aparta do desfecho conferido por esta Corte Superior em hipóteses símiles, razão pela qual a decisão agravada não merece reproche.

8. Agravo Interno do Ente Estatal Fluminense desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.304.251/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

...........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.

1.
O acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência firmada do STJ de que o município, órgão da administração pública dotado de personalidade jurídica, tem a legitimidade para responder pelas dívidas contraídas pela Câmara de Vereadores, ainda que na esfera administrativa.

2. Agravo do qual se conhece, a fim de negar-se provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 454.946/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 21/3/2018.)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE MUNICIPAL.
VERBAS SALARIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. CÂMARA MUNICIPAL ENTE SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. APENAS PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. SERVIDOR QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E DEMAIS VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Embora a Câmara Municipal possua orçamento próprio, sedimentou-se na doutrina e na jurisprudência pátrias, o entendimento no sentido de que ela é dotada de personalidade judiciária e não jurídica, motivo pelo qual só pode atuar judicialmente na defesa de seus interesses e prerrogativas institucionais. O Município, detentor de patrimônio próprio e personalidade jurídica, é que arcará com a demanda por verbas trabalhistas deduzida por servidor público em cargo comissionado na Câmara de Vereadores, devendo figurar solitariamente no polo passivo da lide. (...)

3- Com efeito, o apelante somente estaria isento da obrigação do pagamento dos salários da apelada, se tivesse comprovado que efetivamente já o havia efetuado, por meio de recibo de quitação firmado pelo funcionário, ou demonstrativo de pagamento. Todavia,

não identifiquei o pagamento das verbas pleiteadas, pelo que, o Município de Barcarena não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, na forma do artigo 333, II, do CPC.

4- APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006760-23.2013.8.14.0008 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2018)

Quanto ao questionamento suposta inovação recursal, não assiste razão ao recorrente. Conforme destacado na decisão recorrida, a ilegitimidade passiva configura matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer momento processual, inclusive em sede recursal, sem que isso represente inovação recursal. Assim, inexiste fundamento para a alegação de que a matéria não poderia ser apreciada, razão pela qual o agravo interno deve ser desprovido neste ponto.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2025